Tribunal: TJDFT
Processo: 0755026-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755026-30.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: ANA LUISA FURTADO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça. A apelante sustenta que a sentença foi proferida antes do término do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento, alegando cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude de a sentença ter sido proferida antes do decurso do prazo recursal para impugnar a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça; e (ii) examinar se foi observado o prazo legal de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas, conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê que o cancelamento da distribuição do processo somente é cabível se a ação for distribuída sem o recolhimento de custas e a parte permanecer inerte após a intimação, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 4. O indeferimento da gratuidade de justiça impõe ao Juízo a obrigação de intimar a parte, na pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. 5. No caso concreto, a sentença foi proferida antes do término do prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, configurando cerceamento de defesa e suprimindo o direito de recorrer. 6. A extinção prematura do processo sem observância dos prazos legais caracteriza error in procedendo, tornando necessária a anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença anulada. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça e determinado o retorno dos autos à origem para o recolhimento das custas. O recorrente indica violação aos artigos 321 e 485, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser legítimo o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, ante a inércia da recorrida em regularizar o recolhimento das custas processuais, embora intimada pelo juízo. Acrescenta que permitir o retorno dos autos à origem para a concessão de novo prazo, mesmo após desídia reiterada da recorrida, ofende a boa-fé processual e o dever de cooperação entre as partes, além de comprometer a razoável duração do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à suposta ofensa aos artigos 321 e 485, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031